Tribunal: TJDFT
Processo: 0703851-55.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703851-55.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIDIANY AZEVEDO DOS SANTOS EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração, ID 65993894, opostos em face da decisão, ID 56794823, que não conheceu do Recurso Inominado interposto, em razão de deserção. Em suas razões, a embargante aponta o vício de contradição na decisão embargada ao argumento de que somente caberiam honorários sucumbenciais caso fosse indeferida a gratuidade de justiça, a parte arcasse com o preparo recursal e seu recurso não fosse conhecido. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de suprimir contradição, excluindo a condenação em custas e honorários, em razão da deserção. Contrarrazões apresentadas, ID 66264033, com o pedido de rejeição dos Embargos. A Embargada aduz que não existe omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, sendo que na prática a embargante está inconformada com a decisão proferida. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou Tribunal. Consoante relatado, a embargante alega que há o vício de contradição na decisão que tornou deserto o recurso e condenou a agravante em custas e honorários advocatícios, contudo não aponta vício interno ao julgado e, em síntese, exerce defesa para o prosseguimento do recurso. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pela embargante não merecem prosperar, já que não há vício de omissão, contradição ou obscuridade na decisão objeto do pedido. Destaco que não há contradição a sanar, na hipótese, o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça foi indeferido e a embargante, intimada para efetuar o pagamento das custas e preparo, sob pena de deserção, ID 65360018. A embargante não formulou expresso pedido de desistência do recurso interposto, nos termos do art. 998 do CPC, e deixou de atender o comando judicial no prazo de 48 (horas). A decisão que tornou deserto o recurso, e condenou a ora embargante em custas e honorários advocatícios, ID 65628132, expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado. Precedentes: (TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão 1158028; 2a turma Recursal, Acórdão 1143254; 3a Turma Recursal, Acórdão 1078043). Outrossim, conforme preceitua o Enunciado 122 do Fonaje: “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”. Desse modo, entendo que não assiste razão a embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. I. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito